Tribunal: STF
Processo: Rcl 53210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0001501-41.2014.5.03.0017.



     Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada afrontou à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.



    Alega-se, ainda, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e ao Tema 725 da repercussão geral, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.



    Nesses termos, aduz que “se o STF reconheceu a licitude da terceirização das atividades, extinguindo a diferenciação entre a atividade meio e a atividade fim, a manutenção da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, mantida pelo v. acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, restará patente a afronta ao enunciado vinculante consolidado no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral ”. (eDOC 1, p. 12) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



     Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sentença, reconheceu a licitude da terceirização ocorrida entre as reclamadas. Eis trecho da sentença:



    “Alega a autora que foi formalmente contratada pelo segundo reclamado - ATENTO BRASIL S.A.- em 09/12/2008 e proferida a baixa em sua CTPS em 09/03/2011. Sustenta que no dia 10/03/2011 foi admitida pelo terceiro reclamado, pertencente ao grupo econômico do primeiro réu, e dispensada no dia 15/11/5011. Em 09/11/2011 foi admitida pelo quarto reclamado, pertencente ao grupo econômico do primeiro réu e saiu em 03/03/2014, considerando a projeção do aviso prévio. Sempre prestou serviços exclusivos para o reclamado - BANCO BMG S.A., tendo como funções: finalizar/vender empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS e demais servidores públicos; realizar análise de propostas de empréstimos consignados; refinanciamento; cartões de crédito, inclusive procedendo à liberação de empréstimos consignados; etc.



    Destaca que o trabalho por ela desenvolvido insere-se na atividade-fim dos tomadores de serviço, o que atrairia sua caracterização como bancária.



    Pretende que os réus sejam solidariamente responsabilizados, e que o contrato entabulado seja declarado nulo, com a formação do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviço, bem como com o consequente pagamento dos benefícios percebidos pelos empregados do tomador e incidência das respectivas CCT's.



    (...)



    Pois bem.



    De acordo com a Súmula no 331 do C. TST, a terceirização é ilícita quando estiver relacionada com a atividade-fim do tomador dos serviços ou quando houver pessoalidade e subordinação direta do empregado ao tomador dos serviços, hipótese em que se forma o vínculo de emprego diretamente com este.



    Já se a terceirização estiver relacionada com a atividade-meio do tomador dos serviços e não houver pessoalidade e subordinação direta do empregado àquele, ela é lícita, hipótese em que a responsabilidade do tomador será subsidiária.



    No caso da reclamante, como informado em audiência, suas atividades se limitavam ao oferecimento/venda de empréstimos consignados e cartões e quando foi para a Ouvidoria, atendia aos clientes do Banco BMG e reclamações de órgãos como Banco Central, Procon e INSS, o que não constitui atividade eminentemente bancária.



    Assim, a autora não atuava em operações ativas, passivas e acessórias para o funcionamento de bancos e sociedades financeiras, em geral, na medida em que suas funções eram limitadas.



    Diante disso, reconheço a licitude da terceirização ocorrida entre as reclamadas. Por corolário, os pedidos mediatos, atinentes aos benefícios normativos dos empregados das tomadoras, devem ser naturalmente rejeitados, eis que dependentes, sem exceção, do reconhecimento da ilicitude da terceirização”. (eDOC 7, p. 118-121 - Grifei) 



    Em sede de recurso ordinário, o juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a análise dos pedidos à luz do reconhecimento da ilicitude da terceirização.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida em recurso ordinário e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho: 



    “No caso destes autos, entendeu o juízo de origem, que a reclamante não desempenhava atividades tipicamente bancárias, pelo que indeferiu o pedido de declaração de ilicitude da terceirização e reconhecimento de vínculo empregatício direto com o banco tomador dos serviços, decisão contra a qual se insurge a obreira.



    Ouso discordar do posicionamento manifestado na origem, data venia.



    Conforme constou da r. sentença, "No caso da reclamante, como informado em audiência, suas atividades se limitavam ao oferecimento/venda de empréstimos consignados e cartões e quando foi para a Ouvidoria, atendia aos clientes do Banco BMG e reclamações de órgãos como Banco Central, Procon e INSS, ... "(f. 572).



    Na presente hipótese, ao meu ver, pode ser constatado que as atividades desenvolvidas pela autora não se encontram inserida nas exceções acima descritas.



    O conjunto probatório demonstra que a autora prestou serviço inerentes à atividade-fim do tomador de serviços, situação em que os recorridos, de forma incontroversa, foram beneficiados pelos serviços prestados.



    Portanto, é inegável a existência de pontos de contato entre as atribuições típicas de bancário e as atividades exercidas pelo autor, não havendo, assim, que se falar em exercício de atividade-meio, eis que, na realidade, o 2° reclamado delegou a execução de parte de seu processo produtivo às demais reclamadas.



    (...)



    De todo o exposto, o que se depreende, então, é que a contratação da demandante se deu para o desempenho de atividades-fim do Banco BMG S.A., ínsita aos bancários, o que, todavia, não se presta a encobrir fraude à legislação trabalhista (art. 9° da CLT). 



    Assim, ante os fundamentos supra-expendidos, deve ser reformada a r. decisão, a fim de que, aplicando o disposto no citado art. 9º da CLT, sejam considerados nulos os contratos de terceirização firmados entre os réus, com o reconhecimento do vínculo de emprego direto com o 1° reclamado durante todo o período laborado.



    Todavia, em atendimento ao princípio do duplo grau de jurisdição e de forma a evitar a supressão de instância (inclusive porque existem pedidos relacionados ao enquadramento sindical e jornada no recurso obreiro) determino o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo a quo analise todos os pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício do reclamante com o Banco BMG S.A. à luz do reconhecimento da ilicitude da terceirização”. (DOC 7, pp. 257-260)



    No caso, parece-me que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001501-41.2014.5.03.0017, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.



    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente